Tribunal: TJDFT
Processo: 0744101-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E ASSUNÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de transferência de propriedade de veículo e assunção de débitos.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o apelante comprovou a posse exclusiva da apelada sobre o veículo, a assunção dos débitos e eventual vício de consentimento na aquisição do bem.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausente prova robusta acerca da posse exclusiva da apelada, da assunção dos débitos ou de vício de consentimento, mantém-se a validade do negócio jurídico e a improcedência do pedido.
4. Nos termos do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades e encargos decorrentes de infrações recaem sobre o proprietário do veículo, salvo quando comprovada a responsabilidade do condutor, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, não há fundamento legal para transferir à ré a obrigação pelos débitos vinculados ao automóvel.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, do Código de Processo Civil;
Art. 257, §§ 3o, 7o e §10, do Código de Trânsito Brasileiro.
Jurisprudência Relevante: Acórdão 1079304 20170110090722APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2018, publicado no DJe: 09/03/2018.